Tribunal: STF
Processo: Rcl 4091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 
   ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
   3.395-MC/DF. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PARA 
   ATUAR PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Ministério 
   Público do Trabalho não dispõe de legitimidade para atuar perante
   o Supremo Tribunal Federal. Atribuição privativa do 
   Procurador-Geral da República. Precedentes. 
2. Agravo 
   Regimental ao qual se nega provimento.